Tribunal: TJMT
Processo: 1000462-85.2018.8.11.0014
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000462-85.2018.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONSTRUTORA PAVIMAT LTDA - CNPJ: 20.557.283/0001-84 (APELANTE), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), CONSTRUTORA PAVIMAT LTDA - CNPJ: 20.557.283/0001-84 (REPRESENTANTE), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (APELANTE), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (REPRESENTANTE), BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - CNPJ: 48.740.351/0009-12 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), HERIK ALVES DE AZEVEDO - CPF: 294.049.588-24 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – FUNDAMENTOS SUFICIENTES À COMPREENSÃO DOS MOTIVOS DE IRRESIGNAÇÃO E DA PRETENSÃO RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA – DISCORDÂNCIA QUANTO AO VALOR COBRADO PELO FRETE – DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA – PRETENSÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO TIPICAMENTE CIVIL – PREÇO DO SERVIÇO CALCULADO POR CUBAGEM, AO INVÉS DE PESO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCUMPRIMENTO DE PROPOSTA ANTERIOR OU ILEGALIDADE DO MÉTODO ADOTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A simples repetição dos argumentos elencados na inicial não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença” (STJ – Segunda Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG - Rel. Min. HUMBERTO MARTINS – Julg. em 16/08/2012 - DJe 28/08/2012). 2. No contrato de transporte, o prazo decadencial de 10 dias previsto no art. 754, parágrafo único, do Código Civil, refere-se à reclamação pela perda parcial ou avaria da carga, isto é, à denúncia do evento danoso na relação contratual entre a empresa contratante e a transportadora contratada. Este prazo (decadencial), não se confunde nem interfere no direito à indenização pelos prejuízos causados. 3. Tratando-se de serviço que compõe o processo produtivo da parte autora, a relação jurídica existente entre as partes é tipicamente civil, e não consumerista, de modo que cabia à parte autora o ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), porém, não foi demonstrada invalidade do contrato de transporte ou ilegalidade do método de cobrança adotado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº
1000462-85.2018.8.11.0014 –
CLASSE 198 – CNJ – POXORÉO

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela CONSTRUTORA PAVIMAT LTDA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréo/MT, que nos autos da ação de “
Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº

1000462-85.2018.8.11.0014), ajuizada pela apelante contra BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA, julgou o pedido improcedente, pois, segundo entendeu o magistrado,
“
nada há nos autos a amparar a pretensão autoral, porque a evolução do cálculo elaborada pela ré, através do peso por cubagem, revela-se correta e lícita
, (...)
não cabendo ao judiciário afastar o preço de frete apenas com lastro no alto custo do serviço x valor da mercadoria
”
(cf. Id nº 24518179).

A apelante insiste em que a apelada deve lhe ressarcir “
os valores cobrados de forma indevida pelo serviço de entrega de 100 cones, com 70 Kg, uma vez que foi cobrado e adimplido o valor de R$ 2.790,31, quando o valor real do serviço corresponderia a R$ 149,40
”, dizendo que, “
na data de 06.03.2017, realizou a compra de 200 cones, os quais totalizavam o peso bruto e líquido de 140 Kg, perfazendo o frete a quantia de R$ 298,79,
(e),
na data de 20.03.2017, efetuou uma nova compra, dessa vez de 100 cones, quantidade inferior à primeira encomenda, correspondendo a 70 Kg, porém, distintamente do que se esperava, a ré/apelada emitiu nota fiscal de transporte de R$ 2.790,31
”, valor que se revela

“
completamente fora da realidade, porquanto a quantia exigida por 70 Kg de cones encomendados corresponde a uma encomenda muito superior, qual seja, 1.488 Kg
”.

Alega que,

“
se a primeira compra de 200 cones ou 140 Kg foi exigido valor de R$ 298,79, almejava-se que na segunda compra, correspondente a metade do peso, fosse cobrado uma quantia equivalente à metade da primeira compra
”, sendo inegável o equívoco do cálculo e da cobrança feitos pela apelada, o que é comprovado pelo orçamento/simulação emitido por empresa concorrente em relação ao mesmo serviço, como também pela condutada da própria apelada ao receber suas reclamações, que “
reconheceu que os procedimentos adotados
(não)
tem amparo legal e concedeu um desconto sobre o valor da fatura, na ordem de 50%, perfazendo uma quantia final de R$ 1.000 pelo serviço prestado
”
.

Sustenta que “
possui direito de receber não só a quantia paga, mas o dobro de seu valor, conforme previsto no artigo 42, parágrafo único do CDC
”, bem como ser indenizada pelos danos morais sofridos, até porque, no caso, “
o dano moral prescinde de prova, dada a sua presunção
”
,
sendo que a

“
transportadora/ré, ao realizar a cobrança indevida dos valores pelos serviços realizados para a Autora, praticou ato ilícito, ocasionando fortes constrangimentos a Requerente, lhe causando problemas financeiros
”.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja o pedido julgado procedente, “
para condenar a ré/apelada ao ressarcimento do dano material em face da cobrança indevida em dobro, no importe de R$ 5.281,82
, (...)
e
,
a título de danos morais, indenização no valor de R$ 10.000,00
” (cf. Id nº 24518181).

A apelada apresenta as respectivas contrarrazões, suscitando preliminar de ausência de dialeticidade, ante a falta de impugnação específica às razões decisórias; no mérito, argui a decadência do direito da apelante, já que não reclamou eventuais prejuízos no prazo estipulado pelo art. 754 do CC, e, no mais, combate os fundamentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id nº 24518187).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Ressalvo, inicialmente, que a discussão referente à dialeticidade recursal exige a prévia análise e delimitação da matéria de mérito, motivo pelo qual a preliminar será envolvida e decidida em conjunto ao mérito do recurso.

Em objetiva síntese, o presente litigio versa sobre a regularidade da cobrança realizada pela transportadora/ré BRASPRESS pelo serviço de transporte de mercadorias (“contrato de frete”) feito a pedido da autora CONSTRUTORA PAVIMAT, notadamente no que se refere ao método de cálculo utilizado para o faturamento do serviço.

Conforme já relatado, a autora/apelante expôs que, “
na data de 06.03.2017, realizou a compra de 200 cones, os quais totalizavam o peso bruto e líquido de 140 Kg, perfazendo o frete a quantia de R$ 298,79,
(e),
na data de 20.03.2017, efetuou uma nova compra, dessa vez de 100 cones, quantidade inferior à primeira encomenda, correspondendo a 70 Kg, porém, distintamente do que se esperava, a ré/apelada emitiu nota fiscal de transporte de R$ 2.790,31
”, valor que, segundo sustenta, “
é

completamente fora da realidade, porquanto a quantia exigida por 70 Kg de cones encomendados corresponde a uma encomenda muito superior, qual seja, 1.488 Kg
”.

A ré/apelada objetou, aduzindo que não houve erro ou ilegalidade no cálculo do serviço prestado, tendo sido realizada a cobrança conforme as condições contratuais preestabelecidas e de pleno conhecimento da parte autora, e, nesse sentido, “
elucidadou que o preço calculado pelos serviços de transporte não possui relação diretamente proporcional com o valor das mercadorias, mas sim em função do peso/volume dos produtos transportados, a distância percorrida do local da coleta até a entrega no endereço de destino, dentre outros diversos fatores
”
.

Disse que “
utiliza como critério de cálculo de frete, uma tabela de frete, cujos cálculos podem ser realizados previamente pelos clientes, como preferirem: via telefone, via internet ou acessando o site
www.braspress.com.br
”, asseverando que “
em nenhum momento antes da contratação dos serviços de transporte houve qualquer tipo de cotação pela empresa/contratante
”.

Explicou que “
os elementos formadores do preço do frete rodoviário
(...)
são os seguintes: 49. frete padrão: calculado sobre o peso da mercadoria (toneladas) ou sobre a área ocupada na unidade de carga (metragem cúbica) levando em consideração a distância a ser percorrida (quilometragem); 50. taxa ad valorem: calculada em função do valor da mercadoria; 51. taxa de expediente: pode ser cobrada para emissão de documentos tais como o conhecimento de embarque
”, adotando-se, no caso, o “frete padrão”, sendo que, “
após ser aferido por meio de seu sistema eletrônico de pesagem (SORTER), o peso das mercadorias sofreu alteração de “peso real” para “peso cubado”, ou seja, fora realizado um cálculo do espaço ocupado pelos volumes transportados no baú do veículo transportador,
(...)
, ocasionando a cobrança do frete no valor reclamado
”.

Em apreciação da controvérsia, o MM. Juiz concluiu pela regularidade do método de cálculo pelo serviço de frete e pelo preço cobrado, julgando improcedente o pedido, sob os seguintes fundamentos:

“É cediço que o transporte de carga é cobrado de acordo com o peso da mercadoria ou o espaço que ela ocupa, prevalecendo o que for maior.

A cubagem é a relação entre o peso e o volume da carga a ser transportada, devendo-se utilizar da fórmula ‘altura x largura x profundidade x fator de cubagem’; cumpre asseverar que a função da cubagem no transporte é evitar que se ocupe todo o espaço físico do veículo sem utilizar toda a sua capacidade em peso (toneladas).

No caso, o autor insurge-se contra a majoração na pesagem das mercadorias compradas com fornecedor no peso real de 70Kg para o peso cubado de 1.488,00Kg encontrado pela transportadora, o qual serviu de base para cálculo do frete.

Analisando-se detidamente a fatura apresentada pela transportadora, verifica-se que a ré fez uso da cubagem, observando o transporte para quantidade de 100 volumes, razão pela qual alcançou o valor do frete de R$ 2.790,31.

Salienta-se que no referido documento consta expressamente que o frete será por conta do destinatário, motivo pelo qual há como a autora se escusar do pagamento.

Cumpre asseverar que a função da cubagem no transporte é evitar que se ocupe todo o espaço físico do veículo sem utilizar toda a sua capacidade em peso (toneladas).

Desse modo, nada há nos autos provas a amparar a pretensão autoral, porque a evolução do cálculo elaborada pela ré, qual seja, peso cubagem, demonstra-se correta e lícita.

É sabido que ao judiciário não cabe afastar preço de frete com lastro no alto custo deste serviço x valor da mercadoria, especialmente quando a conversão do peso real em peso cubagem é cabível, convencionalmente adotada pelas transportadoras em produtos que ocupam espaço na carga, ainda que de peso miúdo”.

A autora insurge-se contra à conclusão sentencial, reeditando os fundamentos expostos na inicial de que é manifesto a disparidade e o equívoco do valor cobrado pelo 2º frete, devendo ser ressarcida pelo que foi pago a maior.

Pois bem.

Primeiro, anoto que a “
simples

repetição dos argumentos elencados na inicial não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença
” (STJ – Segunda Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG - Rel. Min. HUMBERTO MARTINS – Julg. em 16/08/2012 - DJe 28/08/2012), e, no caso, conquanto as razões recursais realmente apenas reeditem os termos da inicial, deixando de enfrentar diretamente o que foi consignado na sentença para justificar a improcedência do pedido, tem-se que admitir que constituem exposição suficiente para compreender os motivos pelo qual a recorrente espera a reanalise da questão e a prevalência de sua pretensão indenizatória, daí porque não há falar em ausência de dialeticidade recursal.

Segundo, rejeito a arguição de decadência do direito do autor, tendo em vista que o prazo decadencial previsto no art. 754, parágrafo único, do CC refere-se à reclamação pela perda parcial ou avaria da carga, isto é, à denúncia do evento danoso na relação contratual entre a contratante e a transportadora, não se confundindo e nem interferindo no direito à indenização em decorrência de eventuais prejuízos constatados.

Terceiro, reafirmo a conclusão sentencial de que a relação jurídica existente entre as partes é tipicamente civil, e não consumerista, já que o serviço foi utilizado faz parte do processo produtivo da parte autora, de modo que a lide é analisada exclusivamente sob a ótica do CC, e, portanto, cabia à autora/apelante o ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), até porque inexiste qualquer razão à inversão do ônus da prova, porém, não veio aos autos qualquer fundamento ou prova a sustentar as suas assertivas de que ilegalidade na cobrança.

A autora/apelante nada diz sobre as disposições contratuais, não constando alegação de que lhe foi prometido preço diferente no momento da contratação, ou, então, de que inexistia a previsão de cobrança através do método de “cubagem”, ou, ainda, de que essa forma de cálculo seria ilegal, e, assim sendo, os seus fundamentos mostram-se mais como uma queixa contra o alto preço praticado pela ré/apelada, do que de argumentos juridicamente relevantes.

Não há nada que afete a validade do contrato celebrado entre as partes, e, conforme consta da NF do serviço em comento, realmente há campo destinado à pesagem por cubagem, método este legal e usual no serviço de transportes de cargas, e, por fim, inexiste indício de que o cálculo foi feito de forma incorreta, apenas usou de parâmetro diverso do que queria a parte autora, e, assim sendo, cabe apenas ratificar a conclusão decisória de que não comprovada qualquer ilegalidade na cobrança, não tendo a autora se livrado de seu ônus probatório.

Pelo exposto, desprovejo o recurso. Majoro os honorários para 15% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §11º).

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020